Tribunal: TCU
Processo: 046.961/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2912/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação formulada pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog), contra possíveis irregularidades praticadas pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), em dispensas de licitação e contratos emergenciais destinados à prestação de serviços de manutenção predial, limpeza e conservação predial, limpeza e conservação de áreas externas, vigilância ostensiva armada e de supervisão operacional desarmada; Considerando que, em todas as contratações emergenciais, foi verificada a ausência de planejamento adequado da UFPE em realizar procedimento licitatório e nova contratação antes do término de vigência dos ajustes anteriores, o que viola o artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, e o artigo 2o, da Lei 8.666/1993, que determinam a realização de prévia licitação pública para obras, serviços, compras e alienações, ressalvados os casos especificados na legislação; Considerando que, nas Dispensas de Licitação 18/2020, 13/2019, 51/2019, 7/2020, 12/2020, 2/2021 e 3/2020, foi identificada a concessão de apenas dois ou três dias de prazo para que as empresas apresentem suas propostas de preço e documentos de habilitação, o que não observa o princípio da razoabilidade, e tem potencial de restringir a competitividade do processo de aquisição, em afronta ao artigo 3o, § 1o, inc. I, da lei 8.666/1993; Considerando que, não obstante as irregularidades, todos os contratos emergenciais foram encerrados, tendo sido regularmente realizados os procedimentos licitatórios e, consequentemente, celebrados novos contratos derivados dessas licitações; Considerando que não foram identificados indícios de sobrepreço, direcionamento das contratações emergenciais, fraude ou conluio, tendo a UFPE adotado todas as cautelas necessárias a garantir a economicidade dessas avenças; Considerando que a UFPE, nas dispensas de licitação em que houve exíguo prazo para apresentação de propostas e documentos de habilitação por parte das empresas convidadas, não se verificou prejuízo efetivo à competitividade, tendo acorrido aos convites número razoável de participação de empresas; Considerando, por fim, inexistência de dano ao Erário, má-fé ou culpa grave nas contratações emergenciais, o que dispensa o chamamento dos responsáveis em audiência, bastando a emissão de ciência à unidade jurisdicionada sobre as irregularidades identificadas, a fim de prevenir futura reincidências. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 143, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente e ordenar as medidas descritas no item 1.6 , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 046.961/2020-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Universidade Federal de Pernambuco. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Medidas: 1.6.1. dar ciência à Universidade Federal de Pernambuco, com fundamento no artigo 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes irregularidades identificadas nesta representação, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1.1. sistemática contratação emergencial de serviços de manutenção predial, limpeza e conservação predial de áreas internas, limpeza e conservação das áreas externas abertas, vigilância armada, armada motorizada e desarmada, para atender os campi da UFPE, sem processo licitatório, consubstanciada nas Dispensas de Licitação 18/2020, 4/2021, 33/2020, 9/2021, 18/2018, 13/2019, 51/2019, 7/2020, 25/2020, 1/2020, 12/2020, 2/2021, 3/2020 e 21/2020, o que contraria o artigo 37, inciso XXI, da CF/1988, e o artigo 2o, da Lei 8.666/1993, que informam que, ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações deverão ser contratados mediante processo de licitação pública. 1.6.1.2. concessão de apenas dois ou três dias de prazo para que as empresas convidadas apresentem suas propostas de preço e documentos de habilitação nas Dispensas de Licitação 18/2020, 13/2019, 51/2019, 7/2020, 12/2020, 2/2021 e 3/2020, o que não observa o princípio da razoabilidade, e tem o potencial de restringir a competitividade do processo de aquisição, em afronta ao art. 3o, § 1o, inc. I, da lei 8.666/1993. 1.6.2. encaminhar à Universidade Federal de Pernambuco cópia deste acórdão, bem como da instrução que a fundamenta; 1.6.3. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal.